Tribunal: TCU
Processo: 019.099/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Dagmar Maria Correa de Oliveira Momente contra o Acórdão 1.228/2026-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que ora se examinam embargos de declaração opostos pela Sra. Dagmar Maria Correa de Oliveira Momente em face do Acórdão 1228/2026-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar o teor desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.